Tribunal: CARF
Processo: 18471.002069/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002069/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.895 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LTC - LIVROS TECNICOS E CIENTIFICOS EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA
LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei
de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002069/2008-52
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002069/2008-52

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD 37.187.310-0, lançado pela fiscalização contra
a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 24/30, teve
como fato gerador as remunerações pagas a segurados empregados, a título de
Participação nos Lucros e Resultados, em desacordo com a Legislação, na competência
01/2004, no montante de R$ 2.063,42, que acrescido de multa e juros perfez o valor
consolidado em 05/09/2008 de R$ 4.037,29 (quatro mil, trinta e sete reais e vinte e nove
centavos).
2. De acordo com o Relatório Fiscal:
2.1. O crédito engloba contribuições devidas e não recolhidas à Seguridade Social que
deveriam ter sido arrecadas pela empresa mediante desconto da remuneração de
segurados empregados que lhe prestaram serviços.
2.2. Foram constatados valores pagos aos segurados empregados declarados em folha de
pagamento e que não foram declarados nas Guias de recolhimento do FGTS e
informações à Previdência Social - GFIP.
2.3. A empresa na competência 01/2004 pagou a cada um de seus empregados a quantia
fixa de R$ 615,00, totalizando o valor de R$ 26.291,25
2.4. A empresa se baseou no Acordo Salarial 2003/2004, publicado em 25/11/2003,
onde na cláusula 3 - Participação dos empregados nos Lucros e/ou resultados das
empresas (PLR), alínea b, explicita "para as empresas que, em 21/08/03, possuíam até
cem empregados corresponderá o valor total de R$ 615,00". Em sua alínea c ele
explicita "deverá ser pago aos empregados com contrato em vigor em 01/07/2003"
2.5. Os valores pagos a título de PLR foram considerados salário de contribuição pela
Auditoria, por terem sido pagos em desacordo com a Legislação, pois a empresa não
atendeu aos requisitos mínimos exigidos pela lei ao não observar as regras contidas no
§1° do artigo 2a da Lei 10.101/2000. Desta forma, a empresa distribui quantia fixa
desconexa de qualquer mecanismo de aferição, nomeando como se PLR fosse. Por esse
motivo foi recalculada a remuneração total paga pela empresa a cada segurado e a sua
correta contribuição para o INSS.
2.6. A empresa não faz jus à redução da multa de mora prevista no § 4° do art 35 da lei
8212/91, pois os valores das contribuições não foram discriminados nas GFIP 3. Na
ação Fiscal foram lavrados ainda os seguintes Autos de Infração:
• Auto de Infração DEBCAD 37.187.311-8 - COMPROT 18471.002070/2008-87
referente as contribuições patronais e as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em decorrência dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes
sobre a mesma base de cálculo.
• Auto de Infração DEBCAD 37.187.312-6 - COMPROT 18471.002071/ 2008-21
referente as contribuições destinadas a outras Entidades, incidentes sobre a mesma base
de cálculo.
• Auto de Infração DEBCAD 37.187.313-4 - COMPROT 18471.002072/2008-76, tendo
em vista que a empresa apresentou GFIP com informações inexatas e/ou incompletas
relativas aos dados relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Da Impugnação
4. Inconformada com o lançamento, que tomou ciência em 05/09/2008, fls. 0?, a
empresa apresentou Impugnação em 07/10/2008, fls. 38/42, argumentando, em síntese:
4.1. O PLR foi implementado pelas empresas com o objetivo de motivar o quadro
funcional, através de melhoria na renda, assim como facilitar o comprometimento dos
empregados com metas e resultados da empresa, sem que para isso, fosse necessário
incrementar encargos sociais e trabalhistas.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002069/2008-52

4.2. A doutrina influenciada pelo artigo 457 da CLT e a jurisprudência através da edição
da Súmula 251 do TST, posicionaram-se, de início, pela natureza salarial da rubrica.
4.3. A partir do cancelamento da Súmula 251 do TST pela Resolução 33, de 27/07/94,
do TST, em razão do artigo 7o, inciso XI da CF/88, o entendimento que tem prevalecido
na doutrina e jurisprudência, é que todo e qualquer valor pago a título de distribuição de
lucros não é dotado de natureza salarial, sendo ilegítima a incidência de contribuição
social; sendo este o entendimento majoritário dos Tribunais.
4.4. A assertiva formulada pelo Agente Fiscal, no sentido de não estarem sendo
observadas as regras do § Io, do art. 2o da Lei 10.101, representa excessivo apego à
formalidade que, além de vulnerar o princípio da razoabilidade, pode provocar
desestímulo à prática do PLR e conseqüente, insegurança jurídica.
4.5. O Auto deve ser julgado insubsistente
4.6. Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito Admitidos, no que
couber.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais e as destinadas ao
financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -GILRAT incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, quando não
recolhidas pela empresa, nos termos do artigo 30, I, "b", da Lei 8212/91.
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUSTEIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
INCIDÊNCIA. Incide contribuição previdenciária sobre rubrica intitulada
participação nos lucros ou Resultados concedida em desacordo com as
disposições da Lei 10.101, de 19/12/2000.

Intimado da referida decisão em 17/05/2010, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 11/06/2010, reiterando os termos apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Participação nos Lucros e Resultados - Parcela Paga em Desacordo com a Legislação

De acordo com o relatado, a recorrente, na competência 01/2004 pagou a cada um
de seus empregados a quantia fixa de R$ 615,00, totalizando o valor de RS 26.291,25

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002069/2008-52

A empresa se baseou no Acordo Salarial 2003/2004, publicado em 25/11/2003,
onde na cláusula 3 - Participação dos empregados nos Lucros e/ou resultados das empresas
(PLR), alínea b, explicita "para as empresas que, em 21/08/03, possuíam até cem empregados
corresponderá o valor total de R$ 615,00". Em sua alínea “c” ele explicita "deverá ser pago aos
empregados com contrato em vigor em 01/07/2003.

De acordo com o relato fiscal, a empresa não atendeu aos requisitos mínimos
exigidos pela lei ao não observar as regras contidas no §1° do artigo 2o da Lei 10.101/2000 e ao
distribuir quantia fixa desconexa de qualquer mecanismo de aferição, nomeando como se PLR
fosse. Os valores pagos a título de PLR foram considerados salário de contribuição e foram
objeto de cobrança.
Considerando a matéria sob julgamento, temos a observar, preliminarmente, que a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa é um direito social de matriz
constitucional, e regulada no plano infraconstitucional pela Lei n° 10.101/2000, como segue:
Constituição Federal - 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(...) (grifos nossos)
Lei n° 10.101/2000 (Texto vigente à época do Período de Apuração)
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
§ 1 o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(... ) (grifos nossos)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002069/2008-52

Embora a CF/88 assegure o direito dos empregados à participação nos lucros ou
resultados das empresas, tal comando é de eficácia limitada, ou seja, depende de lei ordinária
federal para sua aplicação plena. O legislador constituinte, ao estabelecer aquele direito social,
desvinculado da remuneração, remeteu à lei ordinária o poder de disciplinar o acesso dos
empregados àquele direito, definindo o modo e os limites de sua participação, bem como o
caráter jurídico desse benefício para fins tributários, seja quanto à incidência do imposto de
renda, seja para fins de incidência de contribuição previdenciária. Assim, somente com a
superveniência da Medida Provisória n° 794/1994, sucessivamente reeditada e com numeração
variada até a MP 1.982-77, de 23 de novembro de 2000, convertida na Lei n° 10.101/2000, é que
foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito dos trabalhadores
àquela participação, desvinculada da remuneração.
A Lei n° 10.101/2000, deixa explícito que a PLR tem como um dos seus objetivos
incentivar a produtividade, e o § 1° do artigo 2° determina que as regras para o pagamento da
PLR devem constar do documento que fixa os termos da negociação. Ora, a concessão da PLR
sem a exigência de meta a ser atingida não cumpre o objetivo de incentivar a produtividade.
Do instrumento de negociação firmado entre as partes devem constar regras claras
e objetivas das condições a serem satisfeitas (regras adjetivas) para que ocorra o pagamento ou
crédito da parcela correspondente à participação nos lucros ou resultados (direito substantivo),
conforme disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101/2000. Nesse contexto, logicamente, os
trabalhadores precisam saber previamente dos critérios e condições acordados com a empresa,
constantes daquele instrumento de negociação, tais como metas, resultados, índices de
produtividade ou lucratividade, dentre outros, de forma que possam, de forma periódica,
acompanhar e avaliar a evolução dos indicadores vinculados ao pagamento da PLR. Desta forma,
na hipótese de haver outro documento detalhando as regras, ele fará parte integrante do primeiro
instrumento e, da mesma forma que este, aquele também deve ser celebrado antes do início do
cumprimento das condições para a PLR.
Do exame dos dispositivos contidos na Lei n° 10.101/2000, temos que, afora os
parâmetros nela estabelecidos, não constam regras detalhadas sobre as características dos
acordos a serem celebrados, de forma que os sindicatos envolvidos ou as comissões, nos termos
do art. 2o, tem liberdade para fixarem os critérios e condições para a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados.
As disposições contidas na Lei n° 10.101/2000, nos permitem inferir, portanto,
que o objeto do acordo não pode se limitar à simples concessão da parcela atinente à PLR,
independentemente de fixação dos objetivos a serem alcançados. Os exemplos reportados na Lei
em comento indicam que algum lucro ou resultado deve ser perseguido, de forma que a natureza
jurídica específica de tal verba seja preservada. Assim, o pagamento da PLR não se constitui em
mera gratificação legalmente prevista, mas em verdadeiro mecanismo de integração entre o
capital e o trabalho, pois, atingidas as metas estabelecidas no acordo ou convenção coletiva,
tanto os trabalhadores como os empregadores sairão beneficiados.
Com as considerações acima, passa-se à análise da matéria sob o enfoque da
legislação previdenciária, notadamente quanto à integração ou não da referida verba no conceito
de salário de contribuição para fins de determinação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Nesse contexto, a Lei n° 8.212/1991, que instituiu o Plano de Custeio da
Previdência Social, assim trata do conceito de salário de contribuição bem como das hipóteses de
não-incidência tributária, conforme segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002069/2008-52

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
(... ) (grifos nossos).
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...) (grifos nossos)
Os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho - CCT são instrumentos de
negociação e previsão de direitos reconhecidos pela Constituição Federal, mas nunca podem
alterar a disciplina que a lei, previamente, traz em relação a um determinado instituto. O
conhecimento da lei, inescusável que é, contorna a atividade tanto do empregador quanto dos
trabalhadores, de modo que se os mesmos quiserem estipular a participação, não tributável, nos
lucros e/ou resultados da empresa (PLR), devem estabelecer condições que se afinem aos
postulados da norma regulamentadora, no caso, a Lei n° 10.101/2000.
A Lei n° 10.101/2000 permite a livre negociação entre as partes, desde que com
regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos (necessidade de o programa estar
vinculado ao alcance do lucro ou dos resultados), e quanto às regras adjetivas (possibilidade de
se aferir o cumprimento das metas da empresa, como um todo).
É, portanto, um acordo prévio quanto aos direitos e quanto às obrigações. O
Acórdão CARF n° 2401-00.545, de 19/08/2009, é nesse sentido:
Como é sabido, o grande objetivo do pagamento de participação nos lucros e resultados
é a participação do empregado no capital da empresa, de forma que esse se sinta
estimulado a trabalhar em prol do empreendimento, tendo em vista que o seu
engajamento resultará em sua participação (na forma de distribuição dos lucros
alcançados). Assim, como falar em engajamento do empregado na empresa, se o mesmo
não tem conhecimento prévio do quanto a sua dedicação irá refletir em termos de
participação. É nesse sentido, que entendo que a lei exigiu não apenas o acordo prévio
ao trabalho do empregado, ou seja, no início do exercício, bem como o conhecimento
por parte do trabalhador de quais as regras (ou mesmo metas) que deverá alcançar para
fazer jus ao pagamento.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002069/2008-52

Com essas considerações, pode-se perceber que o objetivo do legislador é a
integração do trabalhador na empresa, não de forma aleatória, mas efetiva, de modo que uma
melhor produtividade, melhor eficiência, ou melhores índices alcançados pelo empreendimento
resultem na participação dos empregados no capital social.
Resta, pois, verificar, para a situação apresentada nos autos, se foram perseguidos
nos acordos celebrados os ditames estabelecidos pela lei de regência.
A justificativa para a caracterização da verba denominada Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) como parcela integrante do salário de contribuição dos empregados
vinculados à empresa foi fundamentada pela Auditor Fiscal autuante em seu Relatório Fiscal, no
qual se ressaltou, resumidamente:
A empresa não atendeu aos requisitos mínimos exigidos pela lei ao não observar as
regras contidas no §1° do artigo 2o da Lei 10.101/2000 e ao distribuir quantia fixa
desconexa de qualquer mecanismo de aferição, nomeando como se PLR fosse. Os
valores pagos a título de PLR foram considerados salário de contribuição e foram objeto
de cobrança.
Depreende-se da narrativa supra que o único fundamento utilizado pela
Fiscalização para descaracterizar a PLR da recorrente foi a ausência de regras claras e objetivas
para a obtenção do direito ao recebimento da verba.
O pagamento de um valor fixo anual desvinculado de qualquer meta e a ausência
de regras claras e objetivas das condições a serem satisfeitas (regras adjetivas) para que ocorra o
pagamento ou crédito da parcela correspondente à participação nos lucros ou resultados (direito
substantivo), conforme disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101/2000, descaracteriza a PLR e
atrai a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos em desacordo com a
legislação.
Restou caracterizado, portanto, que houve o pagamento sem a fixação de regras
claras e objetivas para o seu recebimento, descaracterizando eventual Participação nos Lucros e
Resultados.
Assim, nego provimento ao recurso.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital